Tribunal: TJMT
Processo: 1017112-16.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017112-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), OURO FINO QUIMICA LTDA. - CNPJ: 09.100.671/0001-07 (EMBARGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (PROCURADOR), DANIA MARIA RIZZO - CPF: 484.373.959-68 (PROCURADOR), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (PROCURADOR), MARIA EUGENIA CANESIN - CPF: 034.957.629-73 (PROCURADOR), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DJALMA VIEIRA contra o v. acórdão que, com relação ao Recurso de Agravo de Instrumento, manteve
a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1017112-16.2022.8.11.0000), ajuizada contra o embargante por OURO FINO QUÍMICA LTDA,
“a fim de resguardar o direito creditício do exequente na busca por bens passiveis de constrição em nome do devedor”, deferiu pedido de inscrição dos executados DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 e LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (cf. Id. nº 140955669).

O embargante sustenta que r. acórdão proferido em razão de premissa equivocada, além disso, afirma que há omissão quanto ao fato de que “não houve ocultação de patrimônio a ensejar a inscrição do seu nome no sistema CNIB”, já que foram ofertados vários bens para penhora.

Afirma que a constrição é medida atípica e extremamente gravosa ao patrimônio do devedor, que somadas as penhoras já deferidas e ao pedido de constrição pendente de decisão, resulta em uma execução excessivamente onerosa ao devedor, o que é vedado pelo art. 805 do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e julgar procedente o recurso de agravo interposto. Prequestiona viação do artigo 805 do CPC, resolvendo-se a controvérsia recursal à luz desse dispositivo. (cf. Id. n.
158480164)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 158768154)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso ou que foi proferido em premissa equivocada, não merece acolhimento.

Sobre a suposta omissão, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Ademais, cumpre registrar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 39/2014, que promove a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional

Assim, a fim de resguardar o direito creditício do exequente na busca por bens passíveis de constrição em nome do devedor, DEFIRO o pedido de inscrição dos executados DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 e LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

O Provimento n° 39/2014 expedido pelo Conselho Nacional de Justiça prevê que a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário distinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada

Essa referida ferramenta tem por objetivo unificar as indisponibilidades de bens nacionalmente, em prol dos credores, para evitar eventual ocultação de bens dos devedores em território nacional. Inclusive, o STJ já fixou alguns parâmetros para que referido instrumento seja utilizado:

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVER DO JUÍZO DE COMUNICAR A DECISÃO QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 185-A DO CTN. RESOLUÇÃO 39/2014 DO CNJ. 1. É pacífico o entendimento de que a prerrogativa da Fazenda Pública para requerer a indisponibilidade de bens, conforme dispõe o art. 185-A do CTN, pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2. A questão apreciada nos autos é diferente, pois a Fazenda Nacional teve o seu pedido de indisponibilidade dos bens da devedora deferido pelo juízo, contudo este se nega a comunicar a sua decisão aos órgãos e entidades de registro, conforme determina o art. 185-A do CTN. 3. Da interpretação do art. 185-A do CTN se depreende, com clareza solar, que a comunicação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da executada deverá ser realizada pelo juízo competente. Trata-se de obrigação processual imposta ao Estado/Juiz, à qual este não pode se furtar. 4. Nem mesmo a interpretação da norma do art. 615-A do CPC de 1973 pode modificar o entendimento esposado alhures, porquanto a regra inserta no Código Tributário Nacional está contida no capítulo das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, enquanto a norma processual contém opção ao exequente comum, que poderá ou não segui-la. 5. Acrescento, para que todos os argumentos do acórdão guerreado sejam apreciados pelo STJ, que os Princípios da Celeridade e da Economia Processual somente serão alcançados, segundos os preceitos do texto da lei, com a comunicação eletrônica da decisão pelo juízo aos órgãos e entidades de registro, como determina a Resolução 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1611966/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

Assim, entendo que a ferramenta é plenamente admitida e pode auxiliar no êxito da demanda executiva que é, ao fim e ao cabo, a satisfação de um crédito.

No mais, embora o agravante diga que a exequente concordou com o bem ofertado, a parte agravada afirmou expressamente nas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo agravante nos autos de origem, que “a parte ofertou imóvel à penhora, porém não trouxe a prova de sua propriedade. A avaliação, por sua vez, é um ato unilateral, não se revestindo de credibilidade pois ausente o contraditório e feito por pessoa de não confiança do juízo” (cf. Id. n. 89435724 dos autos de origem).

Com efeito, havendo disponibilidade de eficaz ferramenta, que pode dar efetiva presteza à prestação jurisdicional, e não restando demonstrado a satisfatória probabilidade do direito a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, correta a medida, tendo em vista a primazia dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual para que ocorra a satisfação da execução.

Essa é a unívoca posição das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Na hipótese, considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, a decisão deve ser reformada para permitir a decretação de indisponibilidade do patrimônio do Agravado/Executado.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 10098917920228110000, Rel. Desª. Clarice Claudino da silva, julgado em 20/07/2022, publicado no DJe 22/07/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1021806- 62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/03/2022, publicado no DJe 14/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI nº 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/11/2022, publicado no DJe 03/11/2022)

Portanto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante

É como voto

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023